Tribunal: TJDFT
Processo: 0713965-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. “EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE”. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE.
I. A matéria impugnada reside, tão somente, na ocorrência (ou não) de excesso de execução.
II. A “exceção de pré-executividade” não admite dilação probatória. Por isso, consiste no instrumento de defesa incidental admitido para a arguição de matérias de ordem pública, tais como os pressupostos processuais e vícios decorrentes da ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo.
III. No ponto, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação, em julgamento de recurso especial repetitivo, de que a “exceção de pré-executividade somente é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.” (STJ, Primeira Seção, Relator: Ministro Teori Albino Zavascki, Resp 111095).
IV. A “exceção de pré-executividade” teria sido apresentada após o hiato temporal de aproximadamente dois anos e dez meses (preclusão).
V. No caso concreto, ainda que não se entenda pela ocorrência da preclusão temporal, o questionamento do agravante, tão somente em relação ao excesso de execução, sem patente demonstração do aludido excesso, demanda dilação probatória (inclusive com eventual remessa dos autos à contadoria judicial), insusceptível pela via ora eleita da “exceção de pré-executividade”. Precedentes.
VI. Agravo desprovido.